Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710498-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITALINO BEZERRA NETO, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO GOMES DA SILVA, VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITORIA MOURA DA SILVA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator